Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
VISTOS, ETC. Cuida-se de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto por SERGIO ALEXANDRE MIKITCHUK contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0734270-03.2024.8.07.0000, que rejeitou a impugnação à penhora por meio do SISBAJUD. O Agravante defende a impenhorabilidade da verba bloqueada por se tratar de valor proveniente do exercício de atividade profissional autônoma. Alega que está desempregado desde 2018 e, em razão da referida situação, reside com sua mãe, tem rendimentos mensais de aproximadamente R$ 2.000,00, contando, ainda, com a ajuda de familiares e amigos para sobreviver. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É a suma da pretensão recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Trata-se de impugnação à penhora SisbaJud efetivada conforme o documento ID 196556239. Contudo, os documentos juntados com as petições ID 199564899 e ID 204691849 não demonstram que as verbas constritas decorrem do exercício de psicoterapia, sobretudo diante da ausência de notas fiscais ou recibos. Observa-se, ainda, que não foram juntados extratos detalhados, abrangendo os três meses anteriores à penhora, da conta mantida junto ao Banco Safra, na qual ocorreu a quase totalidade dos bloqueios. Assim, rejeito a impugnação, converto a penhora em pagamento e defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 19.799,88, depositado no ID 196556239, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para informar os dados bancários necessários ao cumprimento da diligência, juntar aos autos planilha de débito atualizada e indicar bens à penhora. Com relação à gratuidade de justiça requerida pela parte executada, a Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte executada a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Alternativamente e no mesmo prazo, a parte poderá recolher as custas processuais, o que implicará renúncia ao pedido de gratuidade. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão e vindo aos autos as informações bancárias, expeça-se ofício à instituição depositária para que transfira o valor supra para a conta que será indicada pela parte exequente. 2. Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. 3. Transcorrido sem manifestação o prazo ora concedido à parte exequente, expeça-se alvará de levantamento e mantenha-se o processo suspenso pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 173574842, proferida na data de 30/09/2023. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Não se olvida que, nos termos do art. 833 IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Nada obstante, como salientou o Juízo de origem, o Executado/Agravante não logrou instruir os autos com elementos comprobatórios da origem laboral da verba depositada e bloqueada junto às instituições financeiras e conquanto se insurja contra o entendimento monocrático, permanece sem instruir a petição recursal com os extratos bancários das respectivas contas e notas fiscais ou recibos dos atendimentos, o que obsta acolher, pelo menos em princípio, a alegação de impenhorabilidade das verbas constritas. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator